Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESBLOQUEIO DE PERFIL DO FACEBOOK. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. ASTREINTES. PENHORA. LIBERAÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo agravante nos quais defende a existência de omissão no acórdão quanto a um dos pedidos formulados no recurso. Contrarrazões apresentadas intempestivamente.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, de fato a pretensão constante do item II dos pedidos formulados pelo agravante não foi apreciada. O pedido limita-se à liberação dos valores já penhorados via SISBAJUD referentes às astreintes cominadas, de acordo com planilha apresentada pelo autor. Considerando que houve a reforma da decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, a pretensão de liberação das quantias penhoradas deve ser submetida ao Juízo de origem, a fim de que os alegados descumprimentos sejam correlacionados com as decisões que fixaram a multa. Em todo caso, observada a existência de bloqueio total ou parcial na conta que impeça seu uso pleno, os limites máximos estabelecidos para as astreintes devem ser respeitados, uma vez que se trata de multa diária.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar o vício apontado, nos termos da fundamentação.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.